Tribunal: TJDFT
Processo: 0736842-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736842-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VEGA CONSTRUTORA LTDA (ré), contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência, Processo no 0732189-49.2022.8.07.0001, proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE (autor) em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência requerida para determinar à ré que: a) refaça integralmente o sistema de contenção da rampa da garagem, com impermeabilização positiva, novas juntas e acabamentos; b) promova a recomposição integral do sistema de selagem (rejuntes e mastiques) e a incorporação de pingadeiras efetivamente funcionais nas fachadas, bem como o isolamento parcial das calçadas nas áreas em que houver risco de desplacamento, e o refazimento da estrutura onde se constatar inconformidade. Para cumprimento da liminar, determinou que a ré, no prazo máximo de 30 dias, apresente cronograma e plano de obra específicos e comprove o início das obras e intervenções necessárias ao reparo imediato e adequado, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo. Determinou, ainda, que, no prazo máximo de 6 meses, contados do término do prazo acima fixado, deverá ocorrer a conclusão das obras e medidas necessárias ao reparo adequado dos vícios citados, verificados nas rampas de garagem e fachada, sob pena de se sujeitar a multa diária, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias para coibir o descumprimento da ordem judicial (ID 134942060, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40829542), em preliminar, a agravante sustenta a ausência de relação jurídica com o condomínio agravado, bem como a inexistência de relação de consumo, uma vez que os associados incorporadores são os próprios condôminos. Afirma que o contrato de empreitada global foi firmado com a Associação Habitacional Noroeste e não com o condomínio, que veio a ser constituído posteriormente. Diz que a Associação Habitacional Noroeste e o Condomínio Estilo Noroeste se confundem, uma vez que ambos são formados pelos mesmos integrantes originais. Argumenta que a relação jurídica é complexa e não pode ser definida nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os associados/condôminos figuram em ambos os estágios da etapa de produção, tanto como consumidores, quanto como fornecedores. No mérito, alega a ausência de prova conclusiva indicativa de responsabilidade civil da agravante e defende a necessidade de realização de perícia imparcial a ser designada pelo juízo. Aduz que a medida liminar deferida pelo juízo a quo é satisfativa. Narra que os laudos anexados aos autos pelo agravado foram produzidos unilateralmente e que a apuração de sua responsabilidade demanda dilação probatória. Cita precedentes em abono a sua tese. Faz considerações sobre o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa e menciona o disposto no artigo 7o, do Código de Processo Civil. Assevera que a decisão agravada é irreversível e não observou os §§1o e 3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil. Discorre que em todos os projetos, a responsabilidade técnica sobre eles e as definições da obra partiram da própria Associação Habitacional Noroeste. Acrescenta que não foi a responsável pela aprovação dos projetos perante o poder público, tampouco pela definição dos insumos utilizados na construção. Apresenta justificativas técnicas para afastar a sua responsabilidade quanto aos reparos emergenciais determinados na decisão agravada. Ressalta que o condomínio agravado não demonstrou ter realizado as manutenções previstas no Manual de utilização do Condomínio. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja revogada a decisão de origem, já que somente a partir da produção de prova pericial designada pelo juízo se poderá corretamente averiguar o nexo de causalidade, bem como em razão da irreversibilidade da medida. Preparo regular (IDs 40829545 e 40829546). O agravado apresentou manifestação no ID 40959909. Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Registre-se que os IDs mencionados ao longo da decisão são referentes ao processo de origem. O condomínio agravado pretende a condenação da construtora agravante em obrigação de fazer, para reparação de diversos vícios construtivos constatados no Residencial Estilo Noroeste. Inicialmente, no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada, cabe destacar que este Tribunal de Justiça possui diversos precedentes em que reconhece a legitimidade ativa do condomínio para ingressar com ação voltada à reparação de vícios construtivos na área comum e nas unidades autônomas, bem como sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Em sentido análogo, já me manifestei em outra oportunidade: APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INTERESSE RECURSAL EXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUTOR. RESPONSABILIDADE. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM CONDOMÍNIO. REPAROS NA CONSTRUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DISCORDÂNCIA DA ANÁLISE DO EXPERT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR. DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. (...) Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o condomínio atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente à construtora, estando configurada a relação de consumo entre as partes, porquanto o condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que tenha intervindo na relação de consumo. (...) Em se tratando de relação submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo prescindível perquirir se houve dolo ou culpa por parte da construtora para fins de condenação em reparar os danos causados aos consumidores. Considerando a existência dos defeitos apontados na edificação e o nexo de causalidade entre esses e a conduta da construtora, bem como o fato de que a ré não conseguiu demonstrar que os vícios constatados decorreram exclusivamente de má-conservação ou que são consequência de ato exclusivo de terceiro, não se tendo desincumbido do ônus da prova que lhe competia na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não há como afastar sua responsabilidade pelos danos materiais causados ao condomínio autor, nos termos do artigo 6o, inciso VI, e artigo 14, § 1o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor. (...) (Acórdão 1253297, 00032276120168070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, em princípio, ainda que o Condomínio agravado não tenha sido o subscritor do contrato de empreitada global, não se constata a alegada ilegitimidade ativa. No tocante à tese de ausência de responsabilidade da construtora sobre os vícios construtivos descritos no Laudo de Inspeção Predial que instruiu a petição inicial (ID 134898107), importa destacar que, além do disposto no artigo 618, do Código Civil, a cláusula sexta do contrato de empreitada global firmado entre a agravante e a Associação Habitacional Noroeste prevê a responsabilidade da construtora pela segurança, estabilidade e acabamento dos serviços contratados (ID 134815811, páginas 6-7). Outrossim, o Laudo de Inspeção Predial anexado à petição inicial constatou a presença de diversas anomalias endógenas na construção, bem como afastou os argumentos da construtora de que os vícios construtivos seriam decorrentes da falta das manutenções previstas no Manual de Utilização do Condomínio, conforme se infere do trecho abaixo destacado (ID 134898107, páginas 18-19): Ademais, quando destaca a não comprovação de um Plano de Manutenção formalmente instituído pelo condomínio - fato este apontado pela EXAMINI - a construtora intenta valer-se da ausência de evidência na manutenção como argumento necessário e suficiente para que se descartasse a hipótese de quaisquer não conformidades endógenas, raciocínio esse extremamente falho, dentro do que apregoa a Engenharia Diagnóstica (GOMIDE et al, 2021). Um exemplo singelo demonstra o equívoco ora em comento: infiltrações associadas a ausência de pingadeiras (previstas em projeto) não deixam de ser um problema construtivo simplesmente por conta da ausência de limpeza no rejunte. Em outros termos, há determinadas tipologias de infiltrações que ocorreriam somente por conta da falha em pingadeiras, pouco importando a situação do rejunte. Por fim, corroborando a precariedade da linha argumentativa da construtora, tem-se que a manifestação tão somente reproduz quadros do MUOM com os prazos de manutenção demandados, sem adentrar nas particularidades das não conformidades. Isto é, e vale aqui repisar, há problemas que, pela sua característica, condições de contorno, além da idade da edificação, são tecnicamente desconexos da manutenção. Afinal, granito na fachada trincado, selantes de juntas mal instalados ou a ausência de pingadeira não se relacionam com procedimentos de manutenção do tipo “troca de todas as peças trincadas, ainda que instaladas pela construtora”; “remoção para fins de instalação dos selantes de todas as juntas adequadamente, ainda que tenham sido mal-feitos pela construtora”, e; “inserção de pingadeiras previstas em projeto e esquecidas pela construtora”. (g.n.) No mais, conquanto a agravante não tenha sido a responsável pela elaboração dos projetos, o Laudo de Inspeção Predial cita diversos erros de execução, o que se exemplifica pelos excertos abaixo destacados: f) Rampa - O responsável pelo sobredito Laudo apontou a presença de “falhas no sistema de impermeabilização da rampa de acesso aos subsolos”, indicando ainda “a aplicação somente de Primer, que sozinho não é capaz de garantir a estanqueidade” e a execução indevida do fechamento de uma junta, o que acarretou infiltrações diversas. Todos esses pontos - classificados como anomalias construtivas - foram devidamente evidenciados por meio de registros fotográficos e encontram respaldo inconteste na literatura especializada (LEONI et al, 2020). (ID 134898107, página 17). Outro registro que evidencia endogenia de manifestação patológica é a espessura do selante da junta, desgastado prematuramente em razão da espessura visivelmente insuficiente. Ou seja, o início da vida útil desse item já se encontrava comprometido e limitado em função de uma instalação inadequada, o que torna tecnicamente improcedente a imposição de questões afetas à manutenção como causa do problema. Soma-se a esse tipo de ocorrência o observado na foto 10-11, o que caracteriza também a má aplicação do material. (ID 134898107, páginas 51) Ainda que o laudo não indicasse erro de execução, como consequência da incidência do Código de Defesa do Consumidor, o Condomínio pode exigir a reparação dos danos em face da construtora. Deste modo, tem-se que a pretensão do Condomínio reveste-se de razoável probabilidade do direito invocado (artigo 300, Código de Processo Civil). Ademais, a urgência nos reparos determinados pela decisão agravada restou devidamente demonstrada no estudo técnico apresentado pelo Condomínio (ID 134898107, páginas 32 e 52). Nesse ponto, nada obstante os vícios construtivos e a urgência de correção de alguns deles terem sido atestados por laudo de engenharia contratado unilateralmente pelo agravado, não se pode ignorar que representam indício de prova relevante, compatível com a fase inicial do processo e o juízo perfunctório próprio das medidas de urgência. Acrescente-se que, ao contrário do que afirma a agravante, a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência não viola o disposto no artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. A reparação dos vícios não é medida irreversível, já que possui valor monetário e poderá ser eventualmente liquidada, nos termos do artigo 302, do Código de Processo Civil. Por último, ao menos nesse juízo preliminar, reputo desnecessário condicionar a concessão da tutela de urgência ao recolhimento de caução real ou fidejussória idônea, na medida em que não há evidências sobre os custos dos reparos emergenciais determinados, tampouco indício de que o condomínio agravado seria incapaz de ressarcir os eventuais prejuízos materiais suportados pela construtora no cumprimento das medidas liminares deferidas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Brasília, D.F., 7 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator